Tribunal: TJMT
Processo: 1026412-02.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026412-02.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), PAULO JOSE DA SILVA FILHO - CPF: 704.495.024-81 (PACIENTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), 1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), THIAGO DA CONCEICAO DO NASCIMENTO - CPF: 071.504.121-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE JESUS SOARES - CPF: 711.964.561-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (IMPETRANTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA -
A DECISÃO CONSTRITIVA NÃO ESTARIA FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR; PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS; MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PACIENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – QUANTIDADE DE DROGAS NÃO EXACERBADA –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO – ANTECIPAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA – NÃO ADMITIDA - INADEQUAÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE DO ENCARCERAMENTO – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – JULGADO DO STJ - ORDEM CONCEDIDA.

“
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6o, do CPP. 4. No caso, não obstante a reprovabilidade da conduta, a medida se mostra desproporcional, revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, sobretudo diante da pequena quantidade de droga encontrada com o agente, bem como de suas condições pessoais, uma vez que se trata de réu primário, [...] com domicílio fixo e ocupação lícita. 5. Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por medidas diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem.”
(STJ, RHC no 63.524/SP - 13.6.2016)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1026412-02.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE(S): DR. MARCOS RODRIGUES CARDOSO

DR. CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR

PACIENTE(S): PAULO JOSE DA SILVA FILHO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
PAULO JOSE DA SILVA FILHO
contra ato comissivo do Juízo do 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de nos autos de incidente processual (PJE N.U
1010638-88.2022.8.11.0045
), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33 e art. 35 da Lei no 11.343/2006 - (ID 127753185).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente “
é primário, tem residência fixa e trabalho honesto [...] tem uma filha que paga pensão e sua esposa esta gravida de 7 meses
”; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes; 4) o paciente seria usuário de drogas.

Requer a concessão da ordem para que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar (ID
154242178).

O pedido liminar foi deferido pelo i. Des. Paulo da Cunha, em plantão judiciário (ID
154296162
).

A i. 8a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PACIENTE INDICIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA RESTRITIVA – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DE NATUREZA DIVERSA, NOS TERMOS DO ART. 319 DO CPP - PELA CONCESSÃO PARCIAL DO WRIT”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID
156761173
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar,
a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“
O objeto do presente writ cinge-se à verificação da existência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, bem como a substituição por cautelares menos onerosas.

Nota-se que ao converter a prisão flagrante em preventiva do paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade – extraídos do auto de prisão em flagrante – e a necessidade de resguardar a ordem pública [...]

Quanto à tese defensiva de que o paciente seria usuário de drogas, destaco que depende de análise aprofundada, que não encontra espaço na estreita via do habeas corpus.

Por outro lado, verifica-se que o Juízo singular ressaltou apenas a existência de indícios de autoria e materialidade, bem como a gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, deixando, assim, de justificar concreta e adequadamente em que medida a liberdade do Paciente poderia comprometer a ordem pública ou econômica, ou, ainda, a aplicação da lei penal, bem como a insuficiência das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Friso que, ao contrário dos coacusados, que reiteram na atividade criminosa o Paciente é primário e de bons antecedentes, e não há indícios de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, bem como a quantidade de droga apreendida não é exacerbada e, portanto, não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum libertatis do paciente.

Outrossim, a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).

Dessa forma, demonstrando-se a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento do paciente, a prisão preventiva, in casu, deve ser substituída por medidas cautelares alternativas.”
(ID 154296162).

Em reforço, adota-se o seguinte julgado do c. STJ:

“
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6o, do CPP. 4. No caso, não obstante a reprovabilidade da conduta, a medida se mostra desproporcional, revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, sobretudo diante da pequena quantidade de droga encontrada com o agente, bem como de suas condições pessoais, uma vez que se trata de réu primário, [...] com domicílio fixo e ocupação lícita. 5. Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por medidas diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem.”
(STJ, RHC no 63.524/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 13.6.2016)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente
mediante imposição das seguintes medidas cautelares
: “
a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço; c) proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo; d) recolhimento domiciliar no período noturno
”,
sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023